Tribunal: TJSP
Processo: 1023769-36.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2015-11-10

Ementa:
r no 842/1998. Juros de mora na forma da Lei 11960/2009 e correção monetária pelo IPCA, observando, porém, o que o Supremo Tribunal Federal vier a determinar em termos de eventual modulação dos efeitos do quanto decidido nas ADI 4357 e 4425, especificamente com respeito à Lei 11960/2009. Recurso parcialmente provido para julgar parcialmente procedente a demanda.
(TJSP; Apelação Cível 1023769-36.2015.8.26.0053; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/08/2020; Data de Registro: 10/11/2015)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/08/2020

Data de publicação:

10/11/2015

Ementa:
GRATIFICAÇÃO POR COMANDO DE UNIDADE PRISIONAL. Incorporação de décimos. Cabimento. Constituição do Estado, artigo 133. Sem ofensa ao imperativo constitucional de aprovação em concurso público para a investidura em cargo público. Não se trata de conquistar vantagem de cargo público diverso, mas de vantagem de natureza pessoal pelo exercício de cargo público diverso. Período em que o autor

Ementa:
GRATIFICAÇÃO POR COMANDO DE UNIDADE PRISIONAL. Incorporação de décimos. Cabimento. Constituição do Estado, artigo 133. Sem ofensa ao imperativo constitucional de aprovação em concurso público para a investidura em cargo público. Não se trata de conquistar vantagem de cargo público diverso, mas de vantagem de natureza pessoal pelo exercício de cargo público diverso. Período em que o autor Edelson ocupou a função de Supervisor Técnico que não poderá ser computado para fins de incorporação dos décimos, hipótese não contemplada pelo artigo 1o da Lei Complementar no 842/1998. Juros de mora na forma da Lei 11960/2009 e correção monetária pelo IPCA, observando, porém, o que o Supremo Tribunal Federal vier a determinar em termos de eventual modulação dos efeitos do quanto decidido nas ADI 4357 e 4425, especificamente com respeito à Lei 11960/2009. Recurso parcialmente provido para julgar parcialmente procedente a demanda.